Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723762-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de reclamação intentada pelo Ministério Público do Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de prova nos autos da ação penal n. 0706418-06.2021.8.07.0001. Não há pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo reclamado. O réu encontra-se em lugar incerto e não sabido. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar seus interesses nesta instância. Intime-se. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2023 16:48:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator